Tribunal: TJSP
Processo: 1504502-20.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação Criminal – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Conjunto probatório que não afasta a responsabilidade dos réus – Opção dos jurados pela tese acusatória que encontrou respaldo nas provas produzidas durantes a persecução penal. Legitimidade do decisum que se mantém intacto, mesmo em relação às qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.